Tribunal: CARF
Processo: 17933.720813/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720813/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
SELMA CALILI NAID RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS.
NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixe a residência comum, não possuem natureza de
obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão
alimentícia.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720813/2012-33
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso para acatar as despesas no valor total de R$ 16.620,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 70 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 43 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Em nome da contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2009, que apurou crédito tributário total de R$ 32.684,56,
sendo R$ 16.484,05 de IRPF Suplementar, com ciência do sujeito passivo em
19/07/2012.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas, no valor total de R$ 29.437,00, em face da não comprovação pela notificada
de seu efetivo pagamento aos profissionais discriminados na Descrição dos Fatos da
notificação, depois de intimado a tal pela Fiscalização.
Também motivou o lançamento a glosa do valor de R$ 30.505,00, indevidamente
deduzido a título de pensão alimentícia judicial, relatando a autoridade lançadora que a
contribuinte deduziu pensão paga aos filhos amparada em acordo de oferta de
alimentos, que não possuiriam natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Acrescenta o Auditor-Fiscal que, no caso de oferta de alimentos, inexiste equiparação à
pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e
do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e
não da obrigação de prestar alimentos.
Inconformado, a interessada apresentou impugnação em 16/08/2012, alegando
inicialmente que pensão alimentícia judicial, ainda que fruto de homologação de acordo,
é dedutível do imposto de renda, juntando, além do acordo judicial, comprovantes dos
débitos nas folhas de salário, informando que as pensões foram devidamente declaradas
pelos seus beneficiários como receitas.
Com relação às glosas das despesas médicas, a contribuinte argumenta que os recibos,
acompanhados de declarações dos profissionais confirmando a prestação dos serviços e
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

seu recebimento, são suficientes para comprovar as despesas efetuadas, nos termos da
legislação, não havendo qualquer impedimento para pagamentos em dinheiro vivo, o
que ocorreu, não podendo ser obrigado a dar curso a sua vida financeira por meio de
cheques, cartões de crédito ou extratos bancários por simples desconfiança da
administração tributária.
Finaliza concordando com a glosa relativa ao profissional Marcony da Costa Fernandes,
por terem sido os recibos perdidos e não ter sido possível a emissão de 2a via,
solicitando o desmembramento da autuação para o pagamento respectivo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
DO
PAGAMENTO.
Deve ser mantido o lançamento relativo às despesas médicas para cujos
recibos não ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos
correspondentes, sobretudo quanto tal aspecto foi objeto de intimação por
parte da autoridade lançadora.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS.
NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente,
nos autos de Ação de Oferta de Alimentos, quando a pessoa responsável
pelo sustento da família não deixe a residência comum, não possuem
natureza de obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser
utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, como pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2013 (e-fls. 84),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/03/3013 (e-fl. 87), traz breve
síntese dos fatos, e entende: pelo cabimento de suas provas apresentadas em impugnação no
sentido de demonstrarem cabalmente a comprovação de suas despesas médicas e discorda da
obrigatoriedade da efetiva comprovação dos pagamentos; pela correta comprovação da
efetividade e do cabimento do pagamento das pensões alimentícias cf. documentação judicial já
apresentada em impugnação e inconformando-se com a interpretação de Primeira Instância
acerca do Direito de Família, além de não ter havido menção ao pagamento de pensão à sua neta
no Acórdão combatido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$30.505,00, e de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no
valor remanescente de R$21.187,00.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
E de antemão, por servir de base para a apreciação deste Julgador acerca da
necessidade da comprovação do efetivo pagamento solicitada pela autoridade autuante, cf.
descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 47 e 48), além
do Termo de Intimação Fiscal 2010/463987266278144 (e-fls. 60), impende, neste momento, a
citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários, grifada no
original:
Voto
...
Registre-se, inicialmente, que a contribuinte concorda com a glosa do valor de R$
8.250,00 deduzido a título de pagamento de despesas médicas com o profissional
Marcony da Costa Fernandes. Por isso, de acordo com o art. 17 do Decreto 70.235/72,
com redação dada pelo art. 67 da Lei 9.532/97, considera-se a mesma matéria não
impugnada.
...
Despesas médicas.
Sobre a glosa das despesas médicas necessário se faz transcrever a legislação que trata
do assunto, na espécie o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
Art.80 - ...
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Os gastos pleiteados como dedução nas Declarações de Ajuste Anual – DAA podem,
em princípio, ser comprovados com recibos fornecidos por profissionais competentes,
legalmente habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art.
80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifei)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados, especialmente
quando se mostrarem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade
tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas
realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar
elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito
declarado.
...
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota fiscal, como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da
legislação tributária.
...
Portanto, sempre que houver motivação, a exigência de outros elementos
comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal, especialmente com o fito de
deixar evidenciada a efetividade das transferências dos recursos entre paciente e
profissional da área de saúde.
...
Por conseguinte, não pode haver dúvida de que o ônus da prova das deduções é do
contribuinte, pois foram por ele pleiteadas. Se a Fiscalização exigir a comprovação da
efetividade dos pagamentos deve ele fazê-lo, tenha ocorrido por quaisquer das maneiras
possíveis de pagamento: dinheiro em espécie, cheques, transferências bancárias, ordens
de pagamento, etc. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na
forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
O lançamento não se baseou em presunção. ...
...
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem
a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados,
autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
...
É certo que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente para efetuar os
pagamentos das despesas médicas questionadas não pode ser acatada como prova cabal
de tal fato. Vale lembrar da máxima do direito: “alegar e não provar é o mesmo que
não alegar”.
Com relação às declarações fornecidas pelos profissionais, é oportuno esclarecer que, na
verdade, trata-se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as
informações elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos
fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado,
quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas
ocorrências - artigo 368 do CPC, in verbis:
...
Nesta esteira, devem ser mantidas as glosas das despesas médicas no valor de R$
21.187,00.
Pensão alimentícia judicial.
A impugnante alega pagar pensão alimentícia ao filho Jamir Calili Ribeiro e à neta Ana
Júlia Augusto Calili, filha de Patrícia Pimenta Augusto e Jefferson Calili Ribeiro, filho
da contribuinte, por força de ações de Oferta Alimentos, conforme petições,
homologações e comprovantes de pagamentos de fls. de fls. 09/23.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

Com base em pesquisa no sistema CPF, verifica-se que os filhos da impugnante
residiam em seu endereço no ano-calendário 2009.
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto sobre a
renda de pessoa física de pensão alimentícia, fruto de acordo homologado
judicialmente, decorrente de Ação de Oferta de Alimentos em que o alimentante se
propõe a efetuar pagamentos a título de alimentos ao cônjuge e aos filhos.
Tal ação tem como fundamento o art. 24, da Lei 5.478/68, que tem a seguinte redação:
Art. 24. A parte responsável pelo sustento da família, e que deixar a residência
comum por motivo, que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de
comunicar ao juízo os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor,
para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação
dos alimentos a que está obrigado.(gn)
A Lei 9.250/95 admite a dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física,
dentre outros, de valor fixo relativo a cada dependente relacionado na declaração. Os
filhos e netos podem constar na declaração do declarante como dependentes, desde que
satisfeitas as condições previstas na lei.
A mesma lei também admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Não
podendo, para fins tributários, ser dedutível pagamento efetuado por meio de acordos
particulares entre as partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita a estas normas. Necessário é
determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio
de uma interpretação sistêmica das normas tributárias e do direito de família, o alcance
da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. É conhecida a lição do
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 5.ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não
se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8°, Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema; é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica “pensão
alimentícia”.
Claro exemplo dado pela legislação de que a natureza dos pagamentos deve ser
examinada é quando o acordo ou decisão judicial relaciona, além das prestações, outros
deveres obrigacionais do alimentante como pagamento de despesa com instrução e de
despesas médicas. Estes valores, por possuírem campos próprios de preenchimento na
declaração, devem ser informados em suas rubricas próprias. Isto significa dizer,
também, que estes pagamentos sofrem as limitações relativas a estas despesas
específicas.
No caso em questão, a contribuinte decidiu ingressar com Ações de Oferta de
Alimentos, para que fossem homologadas judicialmente as pensões que se propunha a
pagar. A Lei não exige que a parte responsável pelo sustento da família declare o
motivo que a fez deixar a residência, mas sim que a deixe.
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito de Família,
Editora Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de
imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de
oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam
ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve
pagar alimentos em favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar
aguardando a propositura da ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso
e só adimplir a obrigação após citado.”
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas sim de
obrigações próprias entre os pais e os filhos. Mais uma vez socorre-se do magistério da
professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes”.(obra citada, pág. 460)
Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos. O dever de sustentar os filhos é
substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado
pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que a fronteira entre o
dever de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra na saída da residência
comum do responsável pelo sustento da família.
O art. 1.701 do Código Civil também traz lume à questão quando estabelece que a parte
obrigada a suprir alimentos poderá hospedar o alimentando. Ora, se a obrigação de
prestar alimentos pode ser satisfeita pela hospedagem do alimentando, não se pode
vislumbrar natureza alimentar em pagamentos realizados a filhos coabitando com o
alimentante:
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o
alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de
prestar o necessário à sua educação, quando menor.
No caso em questão, apresentada a petição, havendo a oferta e sendo esta compatível
com os rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo será homologado pelo
juiz.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora Maria Helena
Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos
não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder
de família.
O dever de subsistência dos pais e a assistência a netos são obrigações que poderão ser
cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou por pagamentos
homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas mesadas, que é o
mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando não há nenhum
tipo de rompimento da unidade da família.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478/68, a saída da residência do responsável pelo sustento da família, as
despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto
de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os
dependentes (cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem
estas mais específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência em comum com sua família. São estas características do
fato concreto em exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não
possuem a natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Além disso, a dedução no valor de R$ 19.180,00, refere-se ao oferecimento de
alimentos, homologado judicialmente, por parte da impugnante para seu filho Jamir
Calili Ribeiro, CPF no 013.047.626-96, conforme documentos de fls. 15/20 e 23, que
comprovam a ação judicial e os pagamentos realizados.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

Cabe ressaltar, para a análise do pleito passivo, a idade do filho da contribuinte no ano-
calendário de 2009 – 27 anos (fls. 15).
Não obstante, os montantes pagos pela impugnante a seu filho, por força do acordo
citado, não podem ser aceitos como provenientes de pensão alimentícia judicial devida
em face das normas de Direito de Família, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de
que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive
para atender às necessidades de sua educação. É o que determina o art. 1.694 do Código
Civil (Lei no 10.406, de 10/01/2002).
Constitui, pois, um dos pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimentos, a
existência do vínculo de parentesco entre o alimentando e o alimentante. Contudo, com
relação aos filhos que atingem a maioridade, a idéia que deve preponderar é que os
alimentos cessam com ela.
Conforme ensina Sílvio de Salvo Venosa, in Direito Civil, Terceira Edição, Editora
Atlas, São Paulo, 2003, página 385, “tem-se entendido que, por aplicação do
entendimento fiscal quanto à dependência para o Imposto de Renda, que o
pensionamento deva ir até os 24 anos de idade. Outras situações excepcionais, como
condição de saúde, poderão fazer com que os alimentos possam ir além da maioridade,
o que deverá ser examinado no caso concreto.”
É de se inferir, portanto, que, ao atingir a maioridade, o filho perderia, a princípio, o
direito à pensão alimentícia. No entanto, a doutrina e boa parte da jurisprudência
admitem que tal pagamento se dê até os 24 anos de idade, devendo ser comprovado,
nessa hipótese, que o alimentando é estudante regularmente matriculado em
estabelecimento de ensino superior, sem condições próprias de subsistência.
Por outro lado, para que eventuais repasses financeiros a filho maior de 24 anos de
idade possam ser classificados como pensão alimentícia, necessário seria que ficasse
comprovada a sua incapacidade para o trabalho ou a falta de condições de prover, pelo
seu trabalho, a sua própria mantença, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.
Pelo exposto, somente são dedutíveis do rendimento bruto, para fins de incidência do
Imposto de Renda, as pensões pagas a filhos menores ou maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios para proverem a própria subsistência ou até
24 anos, se universitários.
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, resultando, por consequência, na manutenção integral do crédito
tributário constituído.
Indispõe-se a interessada a suposta falta de abordagem pelo Acórdão combatido
sobre o pagamento relativo à sua neta, Ana Júlia Augusto Calili. Mas como visto acima, há
referência aos pagamento realizados à mesma logo no primeiro parágrafo do item “Pensão
alimentícia judicial”. Naquele ponto, vê-se que a mesma residia no mesmo endereço da
recorrente, o que por si só já a enquadra na análise muito bem elaborada pela Primeira Instância
acerca da inerente natureza dos alimentos, de que a unidade familiar tenha se rompido e de que o
responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da residência comum. Continua o Acórdão
Guerreado: “Pois, do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas
sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos... Importante, portanto, fixar esta distinção
entre os deveres decorrentes do poder de família e os deveres obrigacionais de prestar
alimentos.”
Assim sendo, não houve lacuna em relação à abordagem da DRJ dos tópicos
relacionados na impugnação.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720813/2012-33

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 153
DF CARF MF
Original